Tribunal: TJDFT
Processo: 0700135-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700135-28.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RMB MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ALBERTO JOSE DE SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho nos autos de incidente de fraude à execução c/c desconsideração da personalidade jurídica no 0714007-63.2023.8.07.0006 (autos principais no 0712533-91.2022.8.07.0006), na qual o Juízo de origem reconheceu a existência de grupo econômico para determinar a inclusão da empresa RMB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, nos autos principais para responder pelo débito e desconsiderou a personalidade jurídica da empresa - ré – GMB ENGENHARIA. No presente agravo de instrumento os agravantes RMB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e Rodrigo sustentaram que não foi devidamente demonstrado os requisitos caracterizadores de grupo econômico, assim como, registro da penhora e má-fé do adquirente. Argumentaram que o processamento do incidente citado trará enormes prejuízos à agravante, que terá as suas atividades econômicas atingidas de maneira irreparável. Afirmaram que não há qualquer prova nos autos que as empresas coexistiram, tiveram relacionamento comercial, ou transferência de posses. Defenderam que os CNPJ's das empresas provam cabalmente que a GMB ENGENHARIA EIRELI atuava na construção, na prestação dos serviços de obras, enquanto a RMB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO atua vendendo, no âmbito varejista. Aduziram que a RMB MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO substituiu outra empresa ali existente de material de construção de nome NOSSA LOJA, tendo as mesmas, semelhantes nome fantasia. Destacaram que não há negativa de parentesco entre as pessoas físicas, no entanto, não pode uma pessoa ser responsabilizada por obrigação contraída por seu parente. Alegaram a criação da RMB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (11/05/2023) ocorreu quatro meses após a data de extinção da empresa GMB ENGENHARIA (27/01/2023). Asseveraram que os documentos das diligências juntados aos autos, equivocadamente, foram considerados como citação/intimação de todas as partes pela mesma pessoa, entretanto, trata-se de apenas 1 (um) documento, 1 (uma) assinatura, evidenciando que o documento foi triplicado. Reiteraram que não compõem grupo econômico com a empresa GMB ENGENHARIA e que a similaridade de atividade empresarial não é suficiente para caracterização de grupo econômico. Pugnaram pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para que fosse suspenso o prosseguimento do incidente de fraude à execução e inclusão da agravante no polo passivo da ação, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para anular a decisão agravada, bem como revogar sua vigência, retirando-se a agravante do polo passivo da execução e decretando a nulidade da decisão que deferiu a fraude à execução e a desconsideração da personalidade jurídica. É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. A concessão de efeito suspensivo ao recurso é possível nas hipóteses em que a imediata produção de efeitos da decisão culminar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos autorizadores do pleito. Em juízo de cognição sumária e superficial, o alegado perigo de dano e risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados, que justifique não se aguardar o desfecho dos autos. Sustentam os agravantes que o agravado não demonstrou os requisitos caracterizadores de grupo econômico, assim como, o registro da penhora, e má-fé do adquirente requisitos necessários para configurar a fraude à execução. Argumentaram que a similaridade de atividade empresarial não é suficiente para caracterização de grupo econômico, não é suficiente para amparar o pedido. A decisão agravada, observando-se tratar de relação de consumo (ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, no 0712533-91.2022.8.07.0006), reconheceu a existência de indícios de formação de Grupo Econômico entre as empresas, em razão do “entrelaçamento dos sócios, ao que tudo indica, familiares próximos, correlação no contrato social, ao exercerem a mesma atividade, além de constarem no mesmo endereço”. Os fatos e os documentos trazidos aos autos apontam para a sucessão empresarial, o que autoriza a conclusão de formarem o mesmo grupo econômico, conforme reconhecido pela magistrada de primeiro grau. Ademais, no presente caso, o Juízo de origem aplicou a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28 do CDC, a qual é mais benéfica para o consumidor e não exige prova da fraude ou do abuso do direito, bastando para tanto a demonstração, pelo consumidor, do estado de insolvência do fornecedor, deferindo a desconsideração da personalidade jurídica. Em razão da natureza consumerista tratada nos autos principais, a princípio, correta a aplicação da Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, prevista no art. 28 do CDC, em detrimento aos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, flexibilizando as regras da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de facilitar ao consumidor, hipossuficiente, a persecução de seus créditos. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas informações. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora